Tribunal: TJES
Processo: 0021078-09.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021078-09.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALDAIR DENIS FRANCISCO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata
-
se de A
pelação criminal interposta por

Aldair Denis Francisco Santos
,

em
face da sentença de fls.

33/35
, prolatada pelo MM. Juiz
da 5ª Vara Criminal se Serra que o condenou

à pena de

0
5

(
cinco
) anos de reclusão e

01

(um)
ano

de detenção

e ao pagamento de

510

(
quinhentos
) dia
s
-
multa
,

p
ela prática da
s

infraç
ões

disposta
s

no

art. 33
,

caput
,

da

Lei nº 11.343/06

e no
art. 12, da Lei nº 10.826/03, a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas razões, requer
a

absolvição

do
s

crime
s
,
ante a ausência de prova
s
e, s
ubsidiariamente
,
o

reconhecimento da minorante
do tráfico privilegiado
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, é o parecer ministerial.

É o Relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0021078-09.2020.8.08.0048

APELANTE: ALDAIR DENIS FRANCISCO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação criminal interposta por
Aldair Denis Francisco Santos
, em face da sentença de fls. 33/35, prolatada pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal se Serra que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
e ao pagamento de 510 (quinhentos) dias- multa, pela prática das infrações dispostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12, da Lei nº 10.826/03, a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas razões, requer a
absolvição
dos crimes, ante a ausência de provas e, subsidiariamente, o
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
.

É o breve relato. Passo a decidir.

Narra denúncia que no dia 24 de julho de 2020, por volta de 08:00 horas, a Polícia civil recebeu informações anônimas de que Aldair Denis Francisco Santos e dois indivíduos não identificados (conhecidos apenas como "Dudu" e "Ingrid") preparavam drogas e armazenavam armas de fogo em uma residência localizada no Bairro Vila Nova de Colares, Serra. Realizadas diligências investigativas prévias, confirmaram a residência exata onde ocorreria a referida traficância, motivo pelo qual dirigiram-se até o local, sendo recebidos por uma vizinha, que não quis se identificar com medo de represálias, pois que Aldair era um sujeito de alta periculosidade, tendo indicado o apartamento deste para os referidos Policiais. Diante de potencial situação de flagrância, adentraram no imóvel e lograram êxito em localizar e apreender 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, calibre 12, de fabricação caseira; 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre. 38; 01 (uma) “porção de maconha” pesando aproximadamente 290 g (duzentos e noventa gramas); 02 (duas) “porções de cocaína” pesando aproximadamente 120 g (cento e vinte gramas); 01 (uma) “porção de cocaína tipo escama” pesando aproximadamente 25 g (vinte e cinco gramas); 03 (três) “pinos de cocaína”; 02 (duas) "porções de pasta-base de cocaína" pesando 320 g (trezentos e vinte gramas); 03 (três) "porções de crack" pesando 500 g (quinhentas gramas); 15 (quinze) munições calibre .380 ACP intactas; 03 (três) munições calibre 12 intactas e 02 (duas) balanças de precisão. Foram encontrados, ainda, 01 (um) contrato de união estável em nome do denunciando e de Eliza da Penha Rodrigues, 01 (uma) carteira de trabalho (CTPS), 01 (um) documento de identidade, 01 (um) certificado de reservista, 01 (um) título de eleitor, 01 (um) CPF, 01 (um) cartão de crédito do banco "Bradesco" e 01 (um) cartão do SUS, todos em nome do denunciando.

A
materialidade
está provada pelo Laudo de exame químico às fls. 50 e verso e Laudo de eficiência positiva de arma de fogo definitivo às 45/49.

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial, a despeito da negativa do apelante.

Este afirma que não morava no imóvel, mas tinha uma dívida com a proprietária. Destaca que os documentos em seu nome, encontrados no local, haviam sido “penhorados” em troca de drogas.

Vanessa, proprietária do imóvel, disse que não se recorda da fisionomia do apelante, entretanto, confirma que alugou o imóvel para uma pessoa com o mesmo nome. Menciona, ainda, que estava viajando e que não poderia ter autorizado a entrada dos policiais.

Por outro lado, os
três policiais civis
ouvidos em juízo foram uníssonos em afirmar que o apelante já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas e que, após o recebimento de informações sobre o tráfico de drogas no local, fizeram campana. Verificada a veracidade das informações, com a autorização da proprietária do imóvel, adentraram no local locado pelo apelante e lograram êxito em apreender as drogas, armas e documentos descritos na exordial.

Como se sabe, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

O delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata-se de um crime de ação múltipla e, desta forma, basta que o agente pratique uma das condutas nele previstas para que se considere caracterizado o ilícito penal.
A versão trazida pelo apelante mostra-se fantasiosa, não possui o condão de desqualificar os consistentes relatos agentes públicos.
Não se mostra crível a alegação de que o apelante não morava no local, uma vez que a proprietária do imóvel confirmou ter alugado para o mesmo, além de ter sido encontrado diversos documentos em seu nome na residência.

Não se pode olvidar que os relatos dos policiais foram consistentes quanto a existência de diligências e prévia monitoração da movimentação do apelante na região.

Quanto a alegação de ser usuário, como se sabe, tal condição não impede que também comercialize drogas, em especial por não ter sido demonstrada outra atividade lícita e possuir outras passagens criminais.

Diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta do apelantes encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que mantinham em depósito drogas destinadas a comercialização.

Melhor sorte não possui o paciente quanto ao
pedido de absolvição em relação ao artigo 12 da Lei n. 10.826/03,
eis que possuía em sua residência arma de fogo e munições.

O tipo legal trata-se de
crime de mera conduta,
de modo que, independente da propriedade e da motivação, o simples “possuir” em sua residência subsume-se à hipótese trazida no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03.

Posto isto, estando devidamente comprovada a
autoria e materialidade
, sendo a conduta do apelante típica, ilícita e culpável, mantenho a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput da lei n. ° 11.343/06 e 12 da Lei n.º 10.826/03, desmerecendo acolhida o pedido absolutório.

Mantida a condenação nos termos da sentença, passo à análise dos critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena.

Na primeira fase o Magistrado fixou as penas-base no mínimo legal.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Inexiste causa de diminuição a ser reconhecida, uma vez que além de ter respondido a atos infracionais, as circunstâncias dos autos, especialmente a quantidade e variedade de drogas, armas e petrechos comumente utilizados para a comercialização e informações dos policiais quanto ao seu conhecido envolvimento com a mercância ilícita demonstram sua dedicação a atividades criminosas. Nesse sentido, vejamos:

No âmbito da Terceira Seção prevaleceu o entendimento "de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021).
(AgRg no AREsp n. 2.088.012/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Ausentes causas de aumento, mantenho as penas definitivas fixadas em 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - TRAFICO PRIVILEGIADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução.

Diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta do apelantes encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que mantinham em depósito drogas destinadas a comercialização.

2.
O
tipo legal trata-se de
crime de mera conduta,
de modo que, independente da propriedade e da motivação, o simples “possuir” armas e munição em sua residência subsume-se à hipótese trazida no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03.

3.
Inexiste causa de diminuição a ser reconhecida, uma vez que
além de ter respondido a atos infracionais, as circunstâncias dos autos, especialmente a quantidade e variedade de drogas, armas e petrechos comumente utilizados para a comercialização e informações dos policiais quanto ao seu conhecido envolvimento com a mercância ilícita, demonstram sua dedicação a atividades criminosas.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.